Tribunal: TJDFT
Processo: 0743676-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0743676-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOAO PEDRO RODRIGUES LUIZ AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 30.9.25, pelos crimes do art. 33, caput, da L. 11.343/06 e art. 244-B do ECA (tráfico de drogas e corrupção de menor), teve a prisão convertida em preventiva, em 2.10.25, para garantia da ordem pública (ID 77072453, 59/65). Sustenta a Defensoria ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, vez que o Ministério Público opinou pela concessão da liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão. Diz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão cautelar – o paciente é primário e tem residência fixa. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, na redação dada pela L. 13.964/19). A partir das inovações trazidas pela L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”, tornou-se ilegal a decretação, de ofício, da prisão preventiva, ainda quando fundamentada no descumprimento de medidas cautelares diversas (CPP, art. 282, § 4o). Com efeito, a reforma introduzida pela L. 13.964/19 (Lei Anticrime), buscou consolidar o sistema acusatório, preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro. E “uma das mudanças mais significativas foi a exclusão da possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz” (AgRg no HC n. 682.805/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/8/2021). Na hipótese, o Ministério Público, na audiência de custódia, manifestou-se pela concessão de liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão (ID 77072453, p. 3). Houve, contudo, pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial (ID 34/36). Dessa forma, não há ilegalidade no decreto da prisão preventiva. A propósito, confira-se: “(...)1. Não obstante a manifestação do representante do Ministério Público, na audiência de custódia, pela concessão da liberdade provisória ao paciente, a decisão do Juiz que converteu a prisão em flagrante em preventiva acatou a representação da autoridade policial, nos termos do artigo 311 do CPP. Inexistência de prisão decretada de ofício. (...)” (TJDFT, 07335645420238070000, Acórdão 1749304, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/08/2023, Data de Publicação: 07/09/2023.). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Consta que, em 30.9.25, por volta das 12 horas e 40 minutos, equipe da PMDF realizava patrulhamento em ponto conhecido pelo tráfico de drogas, no centro de Ceilândia, quando viu três pessoas trocando objetos. Abordaram usuário, que permaneceu no local. Paciente e adolescente fugiram, mas foram alcançados a 700 metros do local. Com o paciente foram apreendidos porção de crack em formato de pedra, balança de precisão e R$ 129,00. Com o adolescente também foi apreendida porção de crack e dinheiro. O usuário confirmou que foi ao local para comprar R$ 10,00 ou R$ 20,00 de crack e disse que paciente e adolescente agiam juntos na venda da droga. Os policiais relataram que o local é ponto conhecido de tráfico e descreveram a dinâmica típica da comercialização, com usuários e entrega fracionada no momento da abordagem (ID 77072453, p. 34). A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva justificou que as anotações do paciente por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, revelam propensão à prática delitiva e risco concreto de reiteração criminosa. Destacou, ainda, que o crime foi cometido em companhia de adolescente e que a quantidade de crack apreendida, associada à presença de balança de precisão, evidencia dedicação à mercancia ilícita, o que demonstra a periculosidade do paciente (ID 77072453, p. 63/64). Laudo constatou que as porções de pedra amarelada, com massa líquida total de 10g, era cocaína (ID 77072453, p. 37/40). Não obstante haja prova da materialidade e indícios de autoria, as circunstâncias não indicam que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública a justificar a custódia cautelar. Além da pequena quantidade de droga apreendida – 10g de cocaína -, pelas informações até então presentes, nada indica que o paciente integra associação para o tráfico. O paciente é primário, sem antecedentes e tem residência fixa. Embora registre atos infracionais anteriores, as anotações se referem a condutas praticadas em 2019 e 2020, quando ainda era menor de idade, não havendo notícia de reincidência ou de novos envolvimentos após atingir a maioridade. Ainda que a pena máxima do crime de tráfico de drogas seja superior a quatro anos de reclusão, sendo o paciente primário e sem antecedentes, caso condenado, é pouco provável que seja fixado regime prisional fechado. Há que se considerar que o crime é sem violência ou grave ameaça. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Para manter o paciente sob vigilância, ficam estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; e III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. E caso o juiz de origem entenda necessário poderá, ainda, impor ao paciente monitoração eletrônica. Defere-se a liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confere-se à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se ao juiz de origem. Cadastre-se no BNMP. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES